Tribunal: CARF
Processo: 15467.720514/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720514/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BAR E MERCEARIA SALERNO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-56.045 , proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
para manter sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, ante a não comprovação de regularização
de todos os débitos motivadores de tal ato.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720514/2012-17
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720514/2012-17

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, de 06.11.2012 (fls.02), ante o ADE (fls.3),
recebido em 09/10/2012 (fls.4, 23), em virtude da seguinte situação impeditiva:
2. Os débitos geradores do ADE são (fls.22):

3. Os débitos remanescentes após o prazo para regularização são (fls.26):

4. Na Manifestação de Inconformidade (fls.02), o interessado alega, em síntese, que a
exclusão é indevida porque o débito constante no ADE, relativo ao mês de apuração
maio/2011, foi resultante de erro no programa gerador da Receita Federal, conforme
segue:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720514/2012-17

5. Em documento juntado, às fls. 28, o interessado alega que embora tenha impugnado o
débito de maio/2011 no presente processo, o referido débito não teve a sua exigibilidade
suspensa. Afirma que impugnou os débitos de junho/2011 até dezembro/2011, no
processo no 18.470.724.864/201291, e que por erro o débito de setembro/2011, não foi
incluído (vide fls.29). Requer correção do cadastramento dos processos.
6. Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 26/90.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:

Inconformada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
ratificando os argumentos expostos por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, e sintetiza:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720514/2012-17

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720514/2012-17

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto a tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 18/06/2013 (fl. 101) e que em 20/07/2013 apresentou recurso voluntário (fls.
103 – envelope de postagem).
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720514/2012-17

Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
18/06/2013 (fl. 101) (uma terça- feira) e a contagem do prazo iniciou-se no dia seguinte
(quarta-feira), o termo final para apresentação do recurso foi no dia 18/07/2012 (quinta-feira).
Contudo, a Recorrente o fez somente em 20/07/2013 (fls. 103 – data de postagem), portanto, de
forma extemporânea.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário tendo em vista sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital